Tribunal: STF
Processo: MS 24790
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DECLARADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário cientificar o interessado para assegurar o contraditório e ampla defesa nos casos de controle externo de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, quando ultrapassado sem decisão o prazo de cinco anos contado da chegada a esse órgão do processo administrativo de concessão de aposentadoria ou pensão. Nesse sentido: MS 26.053 ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 23/05/2011; MS 24.781, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 09/06/2011.



    2. Agravo regimental desprovido.